Tribunal: TJBA
Processo: 8022242-69.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022242-69.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: RITA DE CASSIA MASCARENHAS FERREIRA Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. SERVIDORA APOSENTADA APÓS A LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. PRETENSÃO AMPARADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Preliminar de inadequação da via eleita. A pretensão da impetrante foi dirigida contra o ato de indeferimento do pagamento de indenização pecuniária, que considerou devido pelo direito de conversão de licenças não usufruídas, com fulcro nas Leis Estaduais nº 6.677/94 e 13.471/2015. Desse modo, o efeito patrimonial é correlato e consectário do perseguido reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, este sim o objeto da ação mandamental, não havendo que se falar que o mandamus foi impetrado como sucedâneo de ação de cobrança. Assinale-se que consoante tem decidido o STJ “em se tratando de um ato administrativo decisório passível de impugnação por meio de mandado de segurança, os efeitos financeiros constituem mera consequência do ato administrativo impugnado”. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. A impetrante trouxe aos autos a documentação necessária para o exame do feito, possibilitando ainda a defesa do ato impugnado, valendo salientar que a existência ou não de direito líquido e certo é matéria relativa ao mérito do mandamus. O instituto da licença-prêmio originalmente regulado pela Lei nº 6.677/94, foi extinto pela Lei nº 13.471/15 (art. 15, I), restando, todavia, preservados os direitos adquiridos dos servidores públicos investidos em cargo público efetivo estadual até a data da publicação do diploma (art. 3º), que estabeleceu nova disciplina no que se refere ao reconhecimento e fruição do direito. Do cotejo dos marcos temporais entre os pedidos administrativos, a efetivação da aposentação e a disciplina legal do instituto da licença-prêmio, no caso concreto dos autos, vê-se que a situação jurídica da servidora impetrante insere-se nas prescrições dos arts. 3º e 7º da Lei 13.471/2015, dada a anterioridade da aquisição das licenças discutidas nos autos. Esta Corte tem posição reiterada em julgados recentes, pelo reconhecimento do direito adquirido à indenização de licenças adquiridas antes do advento da nova lei modificadora da regulamentação do instituto em questão. Não merece guarida, outrossim, a justificativa apresentada pela autoridade impetrada para indeferir o pedido, de que a impetrante teria renunciado ao saldo de licença-prêmio existente no ato da aposentação, por força do disposto no art. 7º c/c os §§ 5º a 9º do art. 6º da Lei nº 13.471/2015, segundo o qual o requerimento de aposentadoria voluntária ou de exoneração implica renúncia ao saldo de licenças-prêmio existente na data da publicação dos respectivos atos de aposentadoria e exoneração. Isso, porque, a Lei nº 13.471/2015 é posterior ao direito de aposentadoria voluntária e integral, tanto assim que a impetrante já havia requerido anteriormente, tanto a aposentadoria quanto a conversão das licenças em pecúnia, embora tenha posteriormente desistido, o que não afasta a possibilidade de ter deferida no momento que considerasse oportuno passar à inatividade. Comprovado o fato de que a servidora deixou de gozar períodos de licença prêmio quando em atividade, e tendo a servidora passado à inatividade sem usufruí-las, é devida a sua conversão em pecúnia. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8022242-69.2018.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, Rita de Cássia Mascarenhas Ferreira e, como impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, rejeitadas as preliminares, no mérito, em conceder a segurança. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça